Tribunal: STF
Processo: ADI 6446
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INSTITUTO VOLTADO A ENRIQUECER O DEBATE E AUXILIAR O JUDICIÁRIO NA FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ARTIGOS 61-A E 61-B DA LEI FEDERAL 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL) E ARTIGOS 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, 5º E 17 DA LEI FEDERAL 11.428/2006 (LEI DA MATA ATLÂNTICA). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DE MODO A EXCLUIR DO ORDENAMENTO JURÍDICO A INTERPRETAÇÃO QUE IMPEÇA A APLICAÇÃO DO REGIME AMBIENTAL DE ÁREAS CONSOLIDADAS ÀS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE INSERIDAS NO BIOMA DA MATA ATLÂNTICA. PEDIDO DE INGRESSO POR PESSOA FÍSICA. INADMISSIBILIDADE. AUSENTE QUALIDADE DE AMICUS CURIAE, ESPECIALMENTE TENDO EM VISTA SUFICIENTES PEDIDOS DE REPRESENTAÇÃO DA VISÃO INSTITUCIONAL NOS AUTOS. PEDIDOS DE INGRESSO EM AÇÃO JÁ INCLUÍDA EM PAUTA PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE INGRESSO DEDUZIDO POR ENTIDADES DEDICADAS À DISCUSSÃO DA QUESTÃO POSTA NOS AUTOS. PREENCHIMENTO DO BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE. ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE.



    Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, na qual se discute a exclusão do ordenamento jurídico de interpretação de dispositivos legais que impedem a aplicação do regime ambiental de áreas consolidadas à áreas de preservação permanente inseridas no bioma Mata Atlântica.



    Foram deduzidos os seguintes pedidos de intervenção, na qualidade de amici curiae:



    a) FABIANO CONTARATO, pessoa física, Senador da República (Petição 42.134/2020 — Doc. 11);



    b) ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS – OCB, entidade nacional de representação do cooperativismo brasileiro, com personalidade jurídica de direito privado, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 63.057.822/0001-29 (Petições STF 43.674/2020 e 23.353/2023 – Docs. 20 e 116);



    c) CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL – CNA, entidade sindical de grau superior e âmbito nacional, sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 33.582.750/0001-78 (Petições STF 50.237/2020 e 15.627/2023 – Docs. 36 e 114);



    d) CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO —CBIC, pessoa jurídica de direito privado, associação civil de âmbito nacional, fundada em 1957, cujo enfoque é a proteção dos interesses da indústria da construção e do mercado imobiliário, tendo dentro de seus objetivos a promoção de estudos sobre os reflexos dos procedimentos no âmbito das ações administrativas e judiciais nas fontes de investimentos, na saúde das empresas, e na segurança dos negócios, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 33.947.128/0001-16 (Petição STF 51.944/2020 – Doc. 47);



    e) ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE LOTEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO — AELO, pessoa jurídica de direito privado, entidade de âmbito nacional, fundada em 1981, cujo foco é a representação de interesse de empresas e profissionais do setor de loteamento e desenvolvimento, tendo dentre as suas finalidades o amparo, a representação e a defesa de suas associadas em ações, administrativas e judiciais, relativas ao setor e aos seus interesses, inscrita no CNPJ sob o 04.646.781/0001-47 (Petição STF 51.944/2020 — Doc. 47); 



    f) SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO — SECOVI, pessoa jurídica de direito privado, com fundação em 1946 e atuação em defesa de todo o setor imobiliário, sediada em São Paulo e com filiais por todo o país, tendo dentre as suas prerrogativas a representação e a defesa perante as autoridades administrativas e judiciárias dos interesses coletivos ou individuais da categoria econômica, inscrita no CNPJ sob o n. 60.746.898/0001-73 (Petição STF 51.944/2020 — Doc. 47);



    g) FUNDAÇÃO SOS PRÓ-MATA ATLÂNTICA — SOS MATA ATLÂNTICA, fundação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, voltada à proteção do meio ambiente e à promoção da cultura, mobilização e educação ambiental, tendo a missão de promover a conservação da diversidade biológica e cultural do Bioma Mata Atlântica, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 57.354.540/0001-90 (Petição STF 58.162/2020 – Doc. 59);



    h) WWF-BRASIL (FUNDO MUNDIAL PARA A NATUREZA), associação civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, conservacionista dos recursos naturais, de iniciativa particular, de fomento socioambiental, de caráter científico, cultural, assistencial e filantrópico, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 26.990.192/0001-14 (Petição STF 58.162/2020 – Doc. 59);



    i) INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL — ISA, associação civil sem fins econômicos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIP, tendo por finalidade a promoção da defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 00.081.906/0002-69 (Petição STF 58.162/2020 – Doc. 59);



    j) REDE DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DA MATA ATLÂNTICA — RMA, associação civil sem fins lucrativos, tendo por objetivo a defesa, preservação, conservação e recuperação da Mata Atlântica, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 01.721.361/0001-90 (Petição STF 58.162/2020 – Doc. 59);



    k) ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE DEFESA DO AMBIENTE — AMDA, associação civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins partidários ou econômicos, cuja finalidade é a luta pela defesa do meio ambiente natural, sob o princípio da conciliação de atividades produtivas necessárias ao bem estar humano e a proteção do meio ambiente natural através do uso responsável dos recursos naturais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 20.473.625/0001-88 (Petição STF 58.162/2020 – Doc. 59);



    l) ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA VIDA — APREMAVI, associação civil sem fins econômicos, com a finalidade de trabalhar pela defesa, preservação e recuperação do meio ambiente e dos valores culturais, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 79.355.269/0001-40 (Petição STF 58.162/2020 – Doc. 59);



    m) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE – ABRAMPA, associação civil de âmbito nacional, sem fins lucrativos, tendo dentre os seus objetivos a promoção da proteção do meio ambiente e de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 02.322.438/0001-11 (Petição STF 73.613/2020 – Doc. 84);



    n) ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno (Petição STF 60.168/2021 — Doc. 103);



    o) ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno (Petição STF 87.181/2021 — Doc. 105); e



    p) CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL — CFOAB, serviço público independente, dotado de personalidade jurídica e forma federativa, nos termos da Lei 8.906/1994, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 33.205.451/0001-14 (Petição STF 65.157/2022 – Doc. 109).



    É o Relatório. DECIDO. 



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Deveras, o amicus curiae e, mais amplamente, os terceiros interessados, são instrumentos processuais voltados a oferecer subsídios para o desate da lide. Sua atuação visa enriquecer o debate e auxiliar a Corte na formação de sua convicção.



    O telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta, bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    Por isso mesmo, o ingresso no feito não se traduz em direito subjetivo (COVEY Jr., Frank M. Amicus Curiae: Friend of The Court. DePaul Law Review. 9, 1959-1960, p. 30). Cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, previsto no artigo 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, conjuntamente com a avaliação dos benefícios auferíveis dessa participação. Soma-se a observância à jurisprudência da Corte, que vocacionou-se à construção de parâmetros e de marcos racionalizadores à intervenção de interessados, dentre os quais o maior rigor em relação à admissão de pessoas físicas e a imposição da formulação do pedido de ingresso até a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento.



    In casu, verifico o seguinte:



    (a) Quanto ao pedido de Fabiano Contarato: a intervenção como amicus curiae de pessoas físicas em processo de fiscalização normativa abstrata importa abertura de espaço para discussões individuais ou interesses concretos, exigindo-se maior rigor no exame da representatividade (ADPF 754; ADI 4.638; ADI 5.730; ADI 4.874). Nada obstante a respeitabilidade do requerente, não se revela a qualidade necessária à sua habilitação, especialmente considerando que se fazem presentes nos autos pedidos suficientes de habilitação de entidades representativas dos interesses em discussão.



    (b) No tocante ao pedido formulado pelo Estado de Santa Catarina, pelo Estado do Paraná e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil — CFOAB: a despeito dos bem lançados argumentos sobre a relevância da controvérsia sub examine, não se observou a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que — salvo raríssimas hipóteses excepcionais — o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI-AgR 4.071, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, DJ de 15/10/2009). Deveras, desde então, essa orientação já foi reiterada tanto por mim (v.g. ADPF 153-ED, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7/5/2012), quanto pelos demais integrantes deste Supremo Tribunal Federal: ADI 2.435-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ 10/12/2015; MI 833, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJ 22/6/2015; ADI 2.825, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3/6/2014; RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJ 15/4/2015; ADI 4.203, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23/8/2010; RE 631.102, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7/2/2014; ADI 6.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 1°/8/2022. In casu, verifico que incluí o presente feito em pauta na data de 9 de setembro de 2020. Entretanto, os Estados de Santa Catarina, Paraná e o CFOAB apenas requereram o seu ingresso como amicus curiae em 10 de junho de 2021, 8 de setembro de 2021 e 29 de agosto de 2022, respectivamente. Ou seja, após o prazo estipulado pela jurisprudência do STF.



    (c) Por fim, em relação ao pedido da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção — CBIC, da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano — AELO, do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo — SECOVI, da Fundação SOS Pró-Mata Atlântica — SOS Mata Atlântica, da WWF-Brasil (Fundo Mundial para a Natureza), do Instituto Socioambiental — ISA, da Rede de Organizações Não Governamentais da Mata Atlântica — RMA, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente — AMDA, da Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida — APREMAVI, da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente – ABRAMPA: são entidades que representam a coletividade diretamente dedicada ao debate da questão relativa à declaração de nulidade parcial, sem redução de texto, do conjunto normativo formado pelos dispositivos impugnados, de modo a excluir do ordenamento jurídico a interpretação que impeça a aplicação do regime ambiental de áreas consolidadas às áreas de preservação permanente inseridas no bioma da Mata Atlântica, sob pena de esvaziamento do conteúdo do direito de propriedade e de afronta à segurança jurídica, de modo que sua contribuição pode enriquecer o debate, devendo ser admitidas.



    Ex positis, DEFIRO os pedidos de ingresso no feito da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção — CBIC, da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano — AELO, do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo — SECOVI, da Fundação SOS Pró-Mata Atlântica — SOS Mata Atlântica, da WWF-Brasil (Fundo Mundial para a Natureza), do Instituto Socioambiental — ISA, da Rede de Organizações Não Governamentais da Mata Atlântica — RMA, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente — AMDA, da Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida — APREMAVI, e da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente – ABRAMPA, na qualidade de amicus curiae. Por outro lado, pelas razões expostas na fundamentação, INDEFIRO os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente